Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708866-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelo versa sobre cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 59.888/96 (PJE 0001096-21.1999.8.07.0000), ajuizado por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, na qual houve condenação do Distrito Federal a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão (janeiro/1996) até o restabelecimento. Esta Corte de Justiça, assim como o Superior Tribunal de Justiça, declararam a prescrição da pretensão executiva do título em questão (APC n. 2009.01.1.13443-20 e do Resp. 1.301.935/DF). Acrescenta-se, para a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, além do título executivo ter transitado em julgado antes de 17.03.2016, deve ser constatada a necessidade de apresentação de fichas financeiras para execução. Nesse contexto, para fins de garantir a segurança jurídica, antes de incluir o presente recurso em pauta, muito embora já elaborada a minuta de voto, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do referido recurso especial, tendo em vista que permanece pendente a análise dos respectivos embargos de divergência. Assim tem decidido esta 3a Turma Cível, a título exemplificativo, os Acórdãos 1693529 (07394376920228070000) de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho e 1672337, (07362124120228070000) de relatoria da Desa. FÁTIMA RAFAEL. Registra-se, por oportuno, tanto no presente feito quanto no REsp 1.301.935/DF se discute pretensões executivas decorrentes do mesmo título executivo judicial formado na ação n. 59.888/96, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, o que torna evidente a vinculação das demandas. Nessas razões, com fulcro no art. 313, inc. V, alínea 'a', do CPC/2015, considerando haver prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa, determino a suspensão do feito até o trânsito do REsp 1.301.935/DF. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 17:54:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora